Tribunal: TCU
Processo: 016.271/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal SUA07, para a movimentação e armazenagem de granéis minerais e carga geral, localizado no Complexo Portuário de Suape (PE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal SUA07 para a movimentação e armazenagem de granéis minerais e carga geral, localizado no Complexo Portuário de Suape (PE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela Instrução Normativa-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do leilão referente ao arrendamento portuário do terminal SUA07; 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos, nos próximos estudos de arrendamentos portuários: 9.2.1. fundamentar de forma detalhada os parâmetros operacionais referentes aos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental, em especial aqueles exigidos contratualmente como obrigação da futura arrendatária; e 9.2.2. estabelecer critérios objetivos, por meio de normativo pertinente, para enquadrar os terminais em um dos três valores de custo médio ponderado de capital da Nota Conjunta SEI 2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL-MF, quais sejam: 8,75%, em casos de projetos de menor risco; 9,38%, em casos de médio risco; e 10,02%, em casos de alto risco; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer condições necessárias para que as informações do Sistema de Custos Portuários da Antaq sejam atualizadas periodicamente, de forma a reduzir possíveis distorções decorrentes da aplicação de índices genéricos de reajustamento de preços sobre os valores de referência de insumos - equipamentos, bens e serviços, necessários para a precificação de arrendamentos portuários; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.